Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-45.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003208-45.2016.8.14.0008

APELANTE: MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 302, §1º, I E III E ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.503/97 – CTB). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEICAO, assistido por seu advogado, interpôs Apelação Criminal contra a Sentença que o condenou pela prática de Homicídio Culposo Qualificado e Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor, tipificados nos artigos 302, §1º, I e III, e 303, parágrafo único, do CTB. A pena total fixada foi de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e o pagamento de 3 (três) salários mínimos.

II. Questões em discussão

2. A defesa requer, em síntese:

2.1. A absolvição por inexistência de provas e a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, alegando que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima sobrevivente, que teria invadido a contramão.

2.2. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a redução da prestação pecuniária de três para um salário-mínimo.

2.3. A concessão do benefício da Justiça Gratuita.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de Ofício – Prescrição da Pretensão Punitiva
:

3.1. O lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia (30/01/2017) e a publicação da sentença condenatória (23/03/2020), ultrapassou o triênio legal, ensejando a extinção da punibilidade do crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 303, CTB), cuja pena definitiva foi fixada em 8 (oito) meses de detenção.

4. Mérito – Homicídio Culposo Qualificado (Art. 302, CTB):

4.1. A materialidade e a autoria do delito remanescente restaram comprovadas pelas provas documentais (laudo e óbito) e pela prova oral coesa.

4.2. A condenação se sustenta na comprovação de que o réu agiu com imprudência e imperícia, uma vez que não possuía habilitação e realizou manobra temerária ao atravessar a via, ocasionando a morte de uma vítima e lesões na outra.

5. Dosimetria e Pedidos Subsidiários
:

5.1. O pleito de aplicação da pena-base no mínimo legal não deve ser conhecido, pois o Juízo
a quo
já fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, no patamar mínimo legal, e a defesa deixou de impugnar especificamente a fundamentação da dosimetria, violando o princípio da dialeticidade.

5.2. O pedido de concessão da Justiça Gratuita não é cabível nesta instância, por se tratar de matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

5.3. A prestação pecuniária deve ser reduzida de 3 (três) salários mínimos para 2 (dois) salários mínimos, em razão da extinção da punibilidade de um dos crimes, mantendo-se a proporcionalidade em face da gravidade do delito remanescente (homicídio culposo qualificado).

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO.

Jurisprudência

relevante citada:

TJ-PA 00057825520188140401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PACRCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003208-45.2016.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA/PA

APELANTES: MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEICAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal n.º 0003208-45.2016.8.14.0008
, interposta por
MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEICAO
(Apelante), com o patrocínio do advogado Raimundo Reis de Almeida, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O Apelante foi condenado pela prática dos crimes de
Homicídio Culposo Qualificado
na direção de veículo automotor, e
Lesão Corporal Culposa
, tipificados nos artigos
302, §1º, I, III e §2º
e
303, parágrafo único
, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB).

A denúncia narra que, em 02 de agosto de 2015, por volta das 19h, o acusado, após estar bebendo no "Bar do Beto", saiu do local conduzindo uma motocicleta e tentou realizar uma manobra imprudente, cruzando a via para pegar o lado oposto, colidindo com o veículo pilotado pela vítima Luiz Carlos Maciel de Melo, que levava Marilda de Jesus Correa Ramos como carona. Em decorrência do acidente, Luiz Carlos sofreu lesões e Marilda de Jesus veio a óbito 8 (oito) dias depois. Foi destacado que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e evadiu-se do local sem prestar socorro.

A Sentença condenatória (ID nº 20703388) impôs ao réu a pena total de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, além da proibição de obter ou dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Foi fixado o regime inicial
aberto
, e a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviço à comunidade e o pagamento de
três salários mínimos
ao Hospital Municipal Wandick Gutierres.

MARCOS PROCESSUAIS RELEVANTES:

•
Denúncia (Data do Fato):
02 de agosto de 2015.

•
Recebimento da Denúncia:
30/01/2017.

•
Defesa Prévia (Advogado):
07/06/2017.

•
Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ):
23/04/2019, às 10h30min.

•
Sentença Condenatória:
23 de março de 2020 (ID nº 20703388, fls. 93/94).

•
Intimação Pessoal do Acusado da Sentença:
04 de julho de 2024.

•
Interposição da Apelação da Defesa:
04 de julho de 2024 (ID nº 119542486).

•
Razões da Apelação (Defesa):
24 de julho de 2024 (ID nº 20971139).

•
Contrarrazões do Ministério Público (1º Grau):
06 de novembro de 2024 (ID nº 23165484).

Em suas razões recursais, a Defesa do Apelante pleiteou, em síntese:

1. Mérito (Absolvição):

• A
Absolvição
do Apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por inexistência ou insuficiência de provas concretas e inquestionáveis que sustentem a condenação.

• Alega que
não restou provada
a falta do dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia).

• Sustenta que o acidente foi decorrente de
culpa exclusiva da vítima Luiz Carlos
.

• Defende a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
.

2. Subsidiariamente (Pena):

• Requer a aplicação da
pena-base no mínimo legal
.

• Requer a
redução da pena restritiva de direitos
(prestação pecuniária) de 3 (três) salários mínimos para
1 (um) salário-mínimo
, alegando que o Apelante é lavrador e hipossuficiente.

• Pede a
isenção das custas judiciais
, concedendo-se o benefício da Justiça Gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público (1º Grau):
O Ministério Público requereu o
improvimento total
do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (2º Grau):
A Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso e no
mérito
pelo
IMPROVIMENTO
do recurso, mantendo a condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser parcialmente conhecido.

1. DA INADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

O Apelante requereu, em suas razões recursais, a isenção das custas judiciais, com a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Ocorre que a jurisprudência pátria, consolidada inclusive nesta Corte, é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência do condenado, bem como a suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal. O momento adequado para essa verificação é na fase de execução, dada a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. (TJ-PA 00057825520188140401, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/06/2022).

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, devendo o pleito ser direcionado ao Juízo da Execução.

2. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA (ART. 303 DO CTB)

Em análise aos autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 303 do CTB), pelo qual o réu foi condenado a 8 (oito) meses de detenção.

O prazo prescricional, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto (prescrição intercorrente), art. 109, VI, CP.

Para o crime do Art. 303 do CTB, a pena concreta fixada foi de 08 (oito) meses de detenção. De acordo com o Art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 03 (três) anos se a pena não exceder a 1 (um) ano.

Verificamos os seguintes marcos interruptivos:

1. Recebimento da Denúncia: 30 de janeiro de 2017.

2. Sentença Condenatória: 23 de março de 2020.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (30/01/2017) e a publicação da sentença condenatória (23/03/2020) totaliza 03 (três) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias.

Dessa forma, decorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos entre os marcos interruptivos, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Assim, de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO em relação ao crime tipificado no Art. 303 do CTB (Lesão Corporal Culposa), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

3. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, §1º, I E III, DO CTB)

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante, alegando a inexistência de provas suficientes para a condenação e que a colisão decorreu de culpa exclusiva da vítima Luiz Carlos, que teria invadido a contramão.

Tal argumento, todavia, não encontra respaldo no robusto conjunto probatório material e oral carreado aos autos.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Necroscópico, atestado de óbito de Marilda de Jesus Correa Ramos, que faleceu em 10/08/2016. O óbito foi causado por Hemorragia Intracraniana e Trauma Cranioencefálico, provenientes de ação contundente, típica de acidente automobilístico.

A autoria e a culpabilidade do Apelante MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO estão sobejamente demonstradas pelas provas orais colhidas em Juízo, que se mantiveram coesas e harmônicas em relação aos elementos informativos do inquérito policial.

As testemunhas e a própria vítima sobrevivente confirmam a conduta imprudente e imperita do réu.

Transcrevo, a título de corroboração, excertos da prova oral ratificada em juízo, conforme extraído da sentença de 1º grau:

1. Vítima Luiz Carlos Maciel de Melo: Relatou que os fatos aconteceram no dia dos fatos, que conduzia a moto e levava a moça, que estavam sem capacete, que a vítima estava com o capacete no braço, que existia documentação da moto, que possui habilitação, que vinha no sentido da via, que estava com farol ligado, que o réu saiu do bar, e não deu para parar, que o acusado estava de moto, que o acusado cortou a

sua frente, que o réu atravessou a pista para pegar a sua mão de direção, que foram para o hospital e o réu saiu do local do acidente, que a população não quis bater no réu porque no local eram parentes dele, que nunca procurou para ajudar, que ficou parado em casa, que ficou afastado 05 meses de benefício, que a moça faleceu depois de 08 dias, que não havia iluminação.

2. Testemunha José Carlos Oliveira de Souza: Relatou que estava no lugar, que estava com o acusado que foi lhe deixar no bar, que fez a manobra para ir embora, que o réu ia para Barcarena, que o réu atravessou a pista para pegar sua mão, que a vítima vinha na mão de direção, que a vítima estava com farol ligado.

3. Testemunha Fabiana Correa de Melo: relatou que é prima da vítima que faleceu, que a testemunha estava no bar com Flávio, que o réu entrou no bar e saiu de moto, que os faróis estavam ligados, que estavam sem capacete, que o réu atravessou a frene da moto da vítima, que Marilda caiu e o réu não prestou socorro para a vítima.

4. Testemunha Flavio Melo de Jesus: Relatou que viu o acidente, que o réu chegou na moto e trouxe um rapaz e saiu com a moto, que viu o réu bebendo, que os dois estavam com o farol ligado, que a vítima estava na mão de direção, que o réu arrancou.

O próprio réu, em juízo, confirmou que não possuía habilitação e nunca havia frequentado autoescola.

Conclui-se, portanto, que a imprudência e imperícia do Apelante foram fatores determinantes para o sinistro. A imprudência manifestou-se na realização de manobra perigosa (travessia da via, cortando a frente de quem vinha na mão correta, com alta velocidade e sem ter condições de realizar a manobra). A imperícia se deu pela condução de veículo automotor sem possuir Permissão para Dirigir ou Habilitação. Além disso, o réu deixou de prestar socorro às vítimas, evadindo-se do local.

As qualificadoras (Art. 302, §1º, I e III, do CTB) estão comprovadas, dado que o réu não possuía CNH e fugiu sem prestar socorro.

Deste modo, a condenação pelo crime de Homicídio Culposo Qualificado (Art. 302, §1º, I e III do CTB) deve ser mantida, por estar fundamentada em prova tranquila, convincente e clara, repelindo o pleito de absolvição.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA REMANESCENTE

a) Pena-Base no Mínimo Legal

O Apelante requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Conforme análise da sentença, a pena prevista para o homicídio culposo (Art. 302, CTB) varia de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção.

Ao dosar a pena, o Juízo
a quo
considerou algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime), mas, fixou a pena-base para o Art. 302 em 2 (dois) anos de detenção, ou seja, exatamente no mínimo legal previsto no preceito secundário.

Considerando que a pena-base já foi fixada no patamar mínimo legal, não há interesse recursal no pedido, razão pela qual o pleito é insubsistente.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público em Segundo Grau, a Defesa deixou de impugnar especificamente os fundamentos da dosimetria na apelação, limitando-se a um pedido genérico, o que configura ofensa ao Princípio da Dialeticidade, reforçando a impossibilidade de conhecimento deste ponto.

Mantenho, assim, a pena-base de 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não houve atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o aumento de 1/3 pelas qualificadoras (Art. 302, §1º, I e III do CTB) elevou a pena para 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Essa pena final concreta de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção será o novo patamar definitivo para o crime remanescente (Art. 302, §1º, I e III do CTB).

b) Regime Prisional e Substituição

Mantido o regime inicial aberto.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, de modo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve ser mantida.

c) Prestação Pecuniária

O Apelante requereu a redução da prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos para 1 (um) salário mínimo, alegando hipossuficiência por ser lavrador.

Originalmente, a sentença fixou a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos, em razão da condenação por ambos os crimes (Art. 302 e Art. 303 do CTB).

Tendo em vista a declaração de extinção da punibilidade do crime do Art. 303 do CTB (Lesão Corporal Culposa), a pena privativa de liberdade total foi reduzida de 3 anos e 4 meses para 2 anos e 8 meses de detenção. Em razão dessa redução no
quantum
da pena aplicada, torna-se necessária a readequação proporcional da sanção pecuniária alternativa.

Embora o pedido da Defesa seja de redução para 1 (um) salário mínimo, o valor da prestação pecuniária deve ser fixado de forma que seja suficiente para a prevenção e reprovação do crime, atentando-se para a extensão dos danos e para a situação econômica do condenado.

No caso concreto, o crime remanescente é o homicídio culposo qualificado, que resultou na morte de uma vítima (Marilda de Jesus). A gravidade e a consequência do delito ultrapassam o mínimo socialmente esperado, justificando um valor que não seja meramente simbólico.

Portanto, a redução para 1 (um) salário mínimo seria desproporcional à gravidade do crime de homicídio culposo qualificado, que gerou irreparável dano.

Assim, fixo a prestação pecuniária alternativa no patamar de 2 (dois) salários mínimos atuais, a ser paga ao Hospital Municipal Wandick Gutierres, valor que se mostra justo e proporcional à pena privativa de liberdade definitiva e às consequências do delito.

Diante do exposto, o voto é no sentido de:

1. NÃO CONHECER do pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

2. CONHECER PARCIALMENTE do recurso de Apelação Criminal interposto.

3. DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do Apelante MARCOS ADRIANO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO no que se refere ao crime de Lesão Corporal Culposa (Art. 303 do CTB), pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente (Art. 109, VI, CP).

4. NEGAR PROVIMENTO ao pleito de absolvição pelo crime de Homicídio Culposo Qualificado (Art. 302, §1º, I e III do CTB) e à pretensão de aplicação da pena-base no mínimo legal, mantendo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e a substituição por penas restritivas de direitos, por estarem as condutas devidamente comprovadas e a pena-base já estar no mínimo legal.

5. DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para REDUZIR o valor da prestação pecuniária de 3 (três) para 2 (dois) salários mínimos atuais, em razão da extinção da punibilidade do crime do Art. 303 do CTB.

É o meu voto.

Belém (PA), 26 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025